Tribunal: TJDFT
Processo: 0707587-24.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que a recorrente não comprovou que houve a manutenção indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que sofreu danos extrapatrimoniais decorrentes da manutenção indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.
4. Contrarrazões apresentadas apenas pela primeira recorrida (CLARO S.A) ID. 59365398. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final pugna pelo desprovimento do recurso.
5. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual ocorrência de danos morais em razão de suposta manutenção do nome da recorrente nos órgãos de proteção de crédito.
6. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
7. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Todavia, no presente caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa, e por isso deve ser demonstrado pelas partes, conforme a inteligência do art. 373 do CPC.
8. Ao analisar detidamente os autos, entendo que as provas juntadas não são suficientes para comprovar que os fatos ocorreram como alegado pela recorrente e por isso não é possível constatar que o recorrido tenha cometido algum ilícito apto a ensejar a reparação por eventuais danos extrapatrimoniais em desfavor dela. O documento de ID 59364900, além de não indicar efetivamente uma negativação, não contém data, não sendo possível aferir se houve manutenção do nome da recorrente nos órgãos de proteção de crédito após pagamento de negociação de dívida. Por outro lado, o extrato de ID 59365367 demonstra que não consta negativação em nome da recorrente.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante a gratuidade de justiça ora deferida.